Tribunal: CARF
Processo: 10675.900226/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10675.900226/2014-37
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3002-000.184 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
Recorrente
ALGAR TELECOM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para a Unidade de Origem analisar os documentos juntados
ao processo e, se for o caso, intimar a contribuinte a apresentar quaisquer outros documentos
contábeis/fiscais e livros originais, que entender necessários, visando a elaboração de relatório
conclusivo e justificado, referente ao período de apuração de fevereiro/2011 da COFINS, que
responda aos seguintes quesitos: a) Se há correção na base de cálculo apurada da contribuição; b)
Se todas as compensações declaradas e vinculadas, em DCTF, ao débito de COFINS (02/11)
foram homologadas; c) Se os DARF ́s não validados pelo Fiscel estão disponíveis e se referem a
quitação do débito de COFINS (02/2011) e d) Qual o eventual valor a ser restituído.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900226/2014-37
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente processo da Declaração de Compensação eletrônica
(DCOMP) no 40696.20839.240713.1.3.04-0996, com crédito original na data
da transmissão no valor de R$ 20.343,13, proveniente de pagamento indevido
ou a maior de COFINS relativo a DARF no valor total de R$ 1.438.648,04
recolhido em 25/03/2011 – código de receita 2172.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado
e, após as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do
Despacho Decisório eletrônico no 076072634, que não homologou a DCOMP
no 40696.20839.240713.1.3.04-0996 tendo em vista que:
A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
[...]Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou
sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que "Visando
recuperar o crédito tributário acima apontado, a Manifestante providenciou a
retificação da DCTF [...] e a retificação da DACON [...] a DRF Uberlândia
cruzou o crédito/DARF informado no PER/DCOMP com o débito existente na
DCTF original, quando o correto seria o cruzamento com a DCTF retificadora
[...]. Pugna pela produção de todos os meios de prova moralmente admitidos
em direito, notadamente a juntada de novos documentos, caso se faça
necessário".”

Analisando as argumentações e os documentos apresentados pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juíz de Fora (DRJ/JFA) julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, por Acórdão dispensado de ementa, conforme o
art. 2o da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em sequência, após ser intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (122/131), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, trazendo novos
argumentos e documentos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.184 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900226/2014-37

Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais. Sem tecer maiores comentários
introdutórios, reafirmo o meu entendimento, já manifestado em inúmeros julgados, sobre a
possibilidade de apresentação de novos documentos e/ou novos argumentos em sede de
Voluntário. A princípio, entendo que somente podem ser carreadas novas provas aos autos,
quando estas visem reforçar aquelas anteriormente apresentadas com a Manifestação de
inconformidade ou quando se enquadrem nas situações excepcionais previstas no art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
Com efeito, não comungo da ideia, defendida por alguns, que a simples menção
ao dever de provar no Acórdão recorrido já seria uma razão nova e superveniente trazida aos
autos e, portanto, ensejaria a aplicação do disposto na alínea c, do § 4o, do art. 16, do Decreto
70.235/72. Com veemência me oponho a tal interpretação, pois o dever de provar o que alega é
princípio básico do direito.
Entretanto, no caso concreto ora analisado, entendo que a primeira instância
trouxe fatos meritosos não aduzidos no Despacho Decisório. Ao explicitar que o crédito
pleiteado havia sido utilizado para quitar o débito, pois não haviam sido encontrados os outros
DARF ́s relacionados em DCTF, a instância a quo trouxe um novo viés ao processo.
Dessa forma, entendo serem completamente aceitáveis os novos argumentos
aduzidos somente em Voluntário, assim como os novos documentos, para se contraporem a essa
real novel razão expendida no Acórdão vergastado.
Segundo a contribuinte, os DARF ́s não validados pelo SCC estariam
relacionados a Dcomp ́s transmitidas para a quitação do próprio débito de COFINS, referente ao
período de apuração de fevereiro de 2011. Assim, como tais Dcomp ́s não foram homologadas,
afirma ela que realizou os devidos pagamentos. Portanto, ainda segundo a recorrente, esta
situação pode ter impedido o sistema da Receita Federal validar os DARF ́s relacionados na
DCTF.
De pronto, afirmo que existe verossimilhança nas alegações recursais. Contudo,
entendo não ser possível a partir dos documentos apresentados termos convicção da certeza e
liquidez do crédito pleiteado. Ainda mais, considerando-se que tal débito foi relacionado a outras
Dcomp ́s, além daquelas mencionadas pela contribuinte em seu Voluntário.
Dessa maneira, por todo o exposto, a fim de privilegiar a prudência e o Direito à
Ampla Defesa, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de Origem analisar
os documentos juntados ao processo e, se for o caso, intimar a contribuinte a apresentar
quaisquer documentos contáveis/fiscais e livros originais, que entender necessários, visando a
elaboração de relatório conclusivo e justificado, referente ao período de apuração de
fevereiro/2011 da COFINS, que responda aos seguintes quesitos: a) Se há correção na base de
cálculo apurada da contribuição; b) Se todas as compensações declaradas e vinculadas, em
DCTF, ao débito de COFINS (02/11) foram homologadas; c) Se os DARF ́s não validados pelo
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.184 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900226/2014-37

Fiscel estão disponíveis e se referem a quitação do débito de COFINS (02/2011) e d) qual o
eventual valor a ser restituído.
Deverá ser dada ciência à contribuinte do teor do relatório de diligência e
oportunizado prazo de 30 dias para, querendo, manifestar-se. Após, os autos deverão retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital